Tribunal: TJBA
Processo: 8021934-62.2020.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARCIA BORGES FARIA
Órgão julgador: MARCIA BORGES FARIA
Órgão colegiado: TRIBUNAL PLENO
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Tribunal Pleno Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8021934-62.2020.8.05.0000 Órgão Julgador: Tribunal Pleno IMPETRANTE: STELLA MARIA GONCALVES ANUNCIACAO SILVA Advogado(s): ELANE DOS SANTOS OLIVEIRA IMPETRADO: DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO. MÉRITO: SERVIDOR PÚBLICO. CARREIRA DE TÉCNICO JUDICIÁRIO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE EXTERNA – GAE. SUCESSIVAS DESIGNAÇÕES PRECÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DAS ATRIBUIÇÕES DE OFICIAL DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO. DESVIO DE FUNÇÃO. PAGAMENTO DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. NECESSIDADE. SÚMULA N.º 378 DO STJ. PRECEDENTES DESTE EG. TRIBUNAL PLENO. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DOS VALORES RETROATIVOS AOS ÚLTIMOS CINCO ANOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 269 E 271 DO STF. EFEITOS FINANCEIROS VIGENTES A PARTIR DA IMPETRAÇÃO. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. De fato, a Impetrante, servidora integrante do quadro de Técnico Judiciário deste eg. Tribunal, lotada na Comarca de Ribeira do Pombal-BA, trouxe aos autos comprovação, por meio de documentos (Portarias nºs 03/2009, 07/2010, 05/2011, 05/2012, 03/2013, 5/2014, 02/2015, 4/2016, 7/2017, 2/2018 e 2/2019), das sucessivas designações levadas a efeito pelo Poder Judiciário para exercer as atribuições inerentes às de Oficial de Justiça, dada a necessidade do serviço e a carência de pessoal na localidade. 2. Nesse contexto, revela-se ilegal a negativa do Impetrado em proceder ao pagamento dos valores consectários da substituição empreendida, enquanto perdurar o regime de trabalho imposto a Impetrante, mormente quando representa efetivo enriquecimento ilícito da Administração em detrimento do servidor. 3. Por outro lado, inviável a pretensão relativa ao pagamento retroativo, aos últimos cinco anos, das verbas devidas, no bojo da presente ação mandamental, sob pena de se constituir em verdadeira ação de cobrança, conforme orientação das Súmulas nºs 269 e 271 do STF. 4. Segurança parcialmente concedida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8021934-62.2020.8.05.0000, em que é Impetrante Stela Maria Gonçalves Anunciação Silva e Impetrado Presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora do Tribunal Pleno, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar e, no mérito, conceder parcialmente a segurança, nos termos das razões a seguir expendidas.